Tribunal: TCU
Processo: 035.852/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12538/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.852/2023-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Josefa Maria de Oliveira Cavalcante (XXX.702.193-XX); Maria Elena Perez Ortega Silva (XXX.660.318-XX); Maria de Lourdes Coelho de Oliveira (XXX.168.523-XX); Rafael de Oliveira Cavalcante (XXX.994.913-XX); Rebeca de Oliveira Cavalcante (XXX.307.823-XX); Renata de Oliveira Cavalcante (XXX.310.153-XX); Rita Maria de Assis Cimini (XXX.765.946-XX); Walkiria de Menezes Nascimento (XXX.674.302-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.